Tribunal: STM
Processo: 7000185-40.2024.7.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. FURTO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA E FURTO SIMPLES. CRIME MILITAR POR EXTENSÃO (LEI Nº 13.491/2017). MODUS OPERANDI DISTINTOS. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Militar contra sentença do Conselho Permanente de Justiça (CPJ) que condenou ex-militar por furto simples continuado (art. 240 do CPM). 2. O acusado, enquanto de serviço, utilizou a função de pagamento por aproximação de um aplicativo em seu celular para subtrair valores de cartões de crédito de colegas e, adicionalmente, subtraiu dinheiro da mochila de outro militar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o furto mediante fraude eletrônica em ambiente militar deve ser tipificado pelo Código Penal comum (art. 155, § 4º-B) como crime militar por extensão; e (ii) saber se é possível reconhecer a continuidade delitiva entre delitos praticados por meio de burla tecnológica e subtração física tradicional. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A utilização de aplicativos de pagamento por aproximação para subtrair valores configura fraude eletrônica, modalidade sem previsão específica no Código Penal Militar, atraindo a incidência do art. 155, § 4º-B, do Código Penal comum por força da Lei nº 13.491/2017. 5. A diversidade qualitativa do modus operandi — burla tecnológica invisível contra os cartões versus subtração física manual de numerário — impede o reconhecimento da continuidade delitiva entre o furto qualificado (CP) e o furto simples (CPM), por não serem crimes da mesma espécie sob a ótica da execução. 6. Aplicação da minorante inominada, fundamentada no Princípio da Proporcionalidade, para ajustar a sanção da fraude eletrônica em razão da primariedade do réu e da restituição integral dos valores. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido para reformar a sentença, condenando o réu a 2 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e multa. Tese de julgamento: “1. O furto mediante fraude eletrônica (art. 155, § 4º-B, do CP) aplica-se na Justiça Militar como crime militar por extensão. 2. A distinção entre o uso de tecnologia de aproximação e a subtração física de numerário afasta a identidade de espécie necessária para a continuidade delitiva, configurando concurso material”. ___________________ Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 79, 80 e 240; CP, art. 155, § 4º-B; Lei nº 13.491/2017. Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação nº 7000128-89.2024.7.09.0009, Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, j. 02/02/2026; STJ, Súmula nº 659; STJ, AgRg no AREsp nº 2.832.629/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 09.09.2025.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 27/04/2026 A
30/04/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000185-40.2024.7.08.0008/PA
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: LUAN DA SILVA SOARES
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 27/04/2026, às 13:30, a 30/04/2026, às 18:00, na sequência 16, disponibilizada no
DE de 07/04/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E DAR
PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA
REFORMAR A SENTENÇA E CONDENAR LUAN DA SILVA SORES, COMO
INCURSO NO ARTIGO 155, § 4º-B, DO CP, POR 5 (CINCO) VEZES, 2 (DUAS) NA
FORMA CONSUMADA E 3 (TRÊS) NA FORMA TENTADA, NA FORMA DO ART.
14, II, DO CP, APLICANDO-SE A REGRA DO CRIME CONTINUADO PREVISTA
NO ART. 80 CPM E A PENA DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA, NA PROPORÇÃO DE
1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO MENOR SALÁRIO VIGENTE AO TEMPO DO
CRIME, TOTALIZANDO NO VALOR R$ 440,00 (QUATROCENTOS E
QUARENTA REAIS), O QUAL DEVERÁ SER ATUALIZADO QUANDO DA
EXECUÇÃO DA SENTENÇA, NA FORMA ESTABELECIDA PELO ART. 49, §§ 1º
E 2º, DO CP; E 1 (UMA) VEZ NO ARTIGO 240, "CAPUT", DO CPM,
CULMINANDO NA PENA TOTAL DE 2 (DOIS) ANOS, 1 (UM) MÊS E 10 (DEZ)
DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO E COM O DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. MARCELO WEITZEL
RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN

VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000185-40.2024.7.08.0008/PA
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: LUAN DA SILVA SOARES
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMENTA
DIREITO PENAL E DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. FURTO
MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA E FURTO SIMPLES. CRIME
MILITAR POR EXTENSÃO (LEI Nº 13.491/2017). MODUS OPERANDI
DISTINTOS. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Militar contra
sentença do Conselho Permanente de Justiça (CPJ) que condenou ex-militar por
furto simples continuado (art. 240 do CPM).
2. O acusado, enquanto de serviço, utilizou a função de pagamento por
aproximação de um aplicativo em seu celular para subtrair valores de cartões de
crédito de colegas e, adicionalmente, subtraiu dinheiro da mochila de outro
militar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o furto mediante fraude
eletrônica em ambiente militar deve ser tipificado pelo Código Penal comum
(art. 155, § 4º-B) como crime militar por extensão; e (ii) saber se é possível
reconhecer a continuidade delitiva entre delitos praticados por meio de burla
tecnológica e subtração física tradicional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A utilização de aplicativos de pagamento por aproximação para subtrair
valores configura fraude eletrônica, modalidade sem previsão específica no
Código Penal Militar, atraindo a incidência do art. 155, § 4º-B, do Código Penal
comum por força da Lei nº 13.491/2017.
5. A diversidade qualitativa do modus operandi — burla tecnológica invisível
contra os cartões versus subtração física manual de numerário — impede o
reconhecimento da continuidade delitiva entre o furto qualificado (CP) e o furto
simples (CPM), por não serem crimes da mesma espécie sob a ótica da
execução.
7000185-40.2024.7.08.0008
40001383725 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. Aplicação da minorante inominada, fundamentada no Princípio da
Proporcionalidade, para ajustar a sanção da fraude eletrônica em razão da
primariedade do réu e da restituição integral dos valores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido para reformar a sentença, condenando o réu a 2 anos, 1 mês
e 10 dias de reclusão e multa.
Tese de julgamento: “1. O furto mediante fraude eletrônica (art. 155, § 4º-B, do
CP) aplica-se na Justiça Militar como crime militar por extensão. 2. A distinção
entre o uso de tecnologia de aproximação e a subtração física de numerário
afasta a identidade de espécie necessária para a continuidade delitiva,
configurando concurso material”.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 79, 80 e 240; CP, art. 155, § 4º-B;
Lei nº 13.491/2017.
Jurisprudência
relevante
citada:
STM,
Apelação
nº
7000128-
89.2024.7.09.0009, Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, j. 02/02/2026;
STJ, Súmula nº 659; STJ, AgRg no AREsp nº 2.832.629/DF, Rel. Min. Antonio
Saldanha Palheiro, j. 09.09.2025.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em dar provimento ao recurso do Ministério
Público Militar, para reformar a sentença e condenar LUAN DA SILVA SORES como
incurso no artigo 155, § 4º-B, do CP, por 5 (cinco) vezes, 2 (duas) na forma consumada e 3
(três) na forma tentada, nos termos do art. 14, II, do CP, aplicando-se a regra do crime
continuado prevista no art. 80 CPM e a pena de 10 (dez) dias-multa, na proporção de 1/30
(um trigésimo) do menor salário vigente ao tempo do crime, totalizando o valor de R$ 440,00
(quatrocentos e quarenta reais), o qual deverá ser atualizado quando da execução da
Sentença, na forma estabelecida pelo art. 49, §§ 1º e 2º, do CP; e 1 (uma) vez no artigo 240,
caput, do CPM, culminando na pena total de 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de
reclusão, em regime aberto e com o direito de recorrer em liberdade.
Brasília, 30 de abril de 2026.
RELATÓRIO
7000185-40.2024.7.08.0008
40001383725 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
(MPM) contra a sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) para o
Exército da Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que condenou o ex-
Soldado do Efetivo Variável Luan da Silva Soares à pena de 10 meses e 21 dias de reclusão,
com a concessão do benefício do sursis pelo prazo de dois anos, pela prática do crime de
furto em continuidade delitiva, conforme previsto no artigo 240, caput, combinado com o
artigo 80, ambos do Código Penal Militar.
A denúncia, oferecida pelo Ministério Público Militar, narra os fatos da seguinte
forma:
Segundo consta dos autos, no dia 10 de junho de 2023, por volta das 16h, na 23ª Companhia
de Comunicações de Selva, situada em Marabá/PA, o denunciado se locupletou de recursos
financeiros de seus colegas de farda, mediante o uso de sistema de pagamento por
aproximação via cartões de crédito, e furtou R$ 200,00 em espécie de outro militar, tendo se
beneficiado ilicitamente da quantia total de R$ 600,00 (seiscentos reais).
O denunciado utilizou o seguinte modus operandi: a) utilizando a função de pagamento por
aproximação, presente no aplicativo Infinitepay instalado em seu aparelho celular, o
denunciado recebeu pagamentos dos soldados IAGO RODRIGO VIANA SOUZA (R$ 300,00) e
JONAS MESQUITA (R$ 100,00); b) utilizando a mesma função de aproximação citada, tentou
receber por duas vezes quantias do soldado MATHEUS FREITAS DA CONCEIÇÃO e uma
outra vez do soldado JONAS DA SILVA MESQUITA; c) por fim, subtraiu a quantia de R$
200,00 em espécie da bolsa do soldado VANDERLAN BATISTA DA SILVA (Evento 1, Doc. 2,
fl. 34 a Evento 3, Doc. 3, fl. 2).
O furto foi constatado pelas vítimas no dia posterior, por volta das 09h30min da manhã, após
saírem do serviço e terem acesso aos seus celulares, momento em que detectaram que foram
realizadas compras e tentativas de compras por meio de dispositivo de aproximação de cartão
em favor de “Venda de Acessórios C”, enquanto o soldado VANDERLAN verificou a
subtração de quantia de sua mochila.
Após perceberem que as compras tentadas e efetuadas ocorreram em horários próximos e
durante estarem de serviço, as vítimas comunicaram os fatos à Oficial de Dia, 1ª Tenente
QUITANILHA, que por sua vez informou ao 1º Tenente DERICK, que exercia a mesma função
na data anterior, o qual deu início à apuração.
Durante a apuração foi realizada revista em todos os integrantes da guarda, mas nada foi
encontrado, tendo em vista que a quantia em espécie subtraída foi guardada no bolso da
gandola do denunciado e as revistas foram realizadas tão somente nas mochilas. Na
oportunidade também foi realizada a oitiva dos militares, inclusive do denunciado, que
confessou os fatos.
Após a confissão da autoria, o denunciado efetuou a devolução dos valores aos respectivos
donos, mediante a entrega de quatro notas de R$ 50,00 (cinquenta reais) ao soldado
VANDERLAN, e transferências via PIX aos soldados VIANA e JONAS.
Através do relatório da quebra do sigilo bancário do denunciado e das vítimas (Evento 28,
Doc. 2, fl. 8, autos nº 700067-64.2024.7.08.0008), restou evidenciado que no dia 12/06/2023,
aquele recebeu créditos oriundos da CLOUDWALK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA,
grupo econômico do qual a empresa “InfinitePay” faz parte, que corresponde aos valores que
foram “pagos” no dia 11/06/2023 pelos soldados IAGO e JONAS.
Assim agindo, o denunciado incidiu no crime previsto no artigo 155, § 4º-B (furto qualificado
mediante fraude por meio de dispositivo eletrônico ou informático), do Código Penal, por
duas vezes na forma consumada (ofendidos JONAS E IAGO) e por três vezes na forma tentada
7000185-40.2024.7.08.0008
40001383725 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do artigo 14, inciso II do CP, (ofendidos MATHEUS (duas vezes) e IAGO (uma vez) porque, de
forma livre, consciente e voluntária, mediante fraude eletrônica, subtraiu para si coisa alheia
móvel dentro de lugar sujeito à Administração Militar e de colegas de farda e também incidiu
no artigo 240, caput, do CPM (ofendido VANDERLAN) porque, de forma livre, consciente e
voluntária, subtraiu para si coisa alheia móvel dentro de lugar sujeito à Administração Militar
e de outro colega de farda, com ambas as condutas incidentes na agravante prevista no artigo
70, inciso II, alínea “l”, do CPM, tudo em concurso material (artigo 79 do Código Penal
Militar).
[...] (processo originário, evento 1, INIC1).
A denúncia foi recebida dia 22/10/2024. O acusado foi devidamente citado no
dia 11/12/2024 (Processo originário, evento 22).
Constam dos autos, dentre outros, os seguintes documentos:
Notificação de tentativa de subtração de valores - aviso de compra negada de Matheus
Freitas da Conceição (IPM nº 7000108-65.2023.7.08.0008, evento 1, INQ1, fl. 11);
Extrato da conta corrente de Iago Rodrigo Viana de Sousa (IPM nº 7000108-
65.2023.7.08.0008, evento 1, INQ2, fl. 14);
Extrato da conta e declaração de compra de Jonas da Silva Mesquita (IPM nº 7000108-
65.2023.7.08.0008, evento 1, INQ2, fls. 16/17);
Comprovante Mensal de Rendimentos do ofendido (IPM nº
7000108-
65.2023.7.08.0008, evento 36, DILIG2, fl. 4);
Análise de Dados Bancários (PQS nº 7000067-64.2024.7.08.0008, evento 28,
MANI_MP2); e
Licenciamento do acusado e folhas de alterações (processo originário, evento 11).
Os ofendidos foram ouvidos na sessão do dia 20/2/2025.
Sd Matheus Freitas da Conceição (processo originário, evento 57, VIDEO1/2);
Sd Jonas da Silva Mesquita (processo originário, evento 57, VIDEO2);
Sd Vanderlan Batista da Silva (processo originário, evento 57, VIDEO2); e
Sd Iago Rodrigo Viana de Souza (processo originário, evento 57, VIDEO2/3).
Além dos ofendidos, ocorreu a oitiva das seguintes testemunhas do MPM:
Cap. Derick Lopes Dantas (processo originário, evento 57, VIDEO03/4);
1º Ten. Priscila Quintanilha de Lima (processo originário, evento 57, VIDEO4);
1º Sgt. Elton Tiago dos Santos (processo originário, evento 57, VIDEO4/5); e
Cb Selthon Fábio da Silva Santos (processo originário, evento 57, VIDEO5/6).
7000185-40.2024.7.08.0008
40001383725 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A defesa arrolou o 3º Sgt. Marcelo Alves Sousa (processo originário, evento
40). A referida testemunha foi ouvida na mesma audiência (processo originário, evento 56,
VIDEO6/7).
Devidamente qualificado, o acusado também foi interrogado na sessão do dia
20 de fevereiro. Na oportunidade, confessou a veracidade dos fatos (APM nº 7000185-
20.2024.7.08.0008, evento 57, VIDEO6).
Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público Militar nada requereu (APM
nº 7000185-20.2024.7.08.0008, evento 61). A DPU deixou transcorrer o prazo sem nada
requerer, conforme certidão acostada ao evento 64 do processo originário.
Em alegações finais, o MPM requereu a condenação do acusado pela prática do
crime previsto no art. 155, § 4-B, do Código Penal, por 5 (cinco) vezes, sendo 2 (duas) na
forma consumada e 3 (três) na forma tentada do artigo 14, inciso II do CP e no art. 240,
caput, do Código Penal Militar, com ambas as condutas incidentes na agravante prevista no
artigo 70, inciso II, alínea “l”, do CPM, tudo em concurso continuado, art. 80 do CPM
(processo originário, evento 67).
Por sua vez, a defesa pugnou pelo afastamento da qualificadora prevista no art.
155, § 4º-B, do CP comum, por ausência dos requisitos objetivos e subjetivos; pelo
reconhecimento da forma atenuada do furto, nos termos do art. 240, § 2º, CPM, para a
conversão do fato em infração disciplinar, com a extinção da ação penal militar.
Subsidiariamente, requereu a fixação da pena no mínimo legal, com o reconhecimento da
atenuante prevista no art. 72, incisos I e III, alínea “d”, do CPM, e a concessão da suspensão
condicional da pena (processo originário, evento 70).
O Conselho de Justiça, embora tenha reconhecido a materialidade e a autoria,
bem como a forma continuada dos delitos, indeferiu o pleito ministerial para a aplicação do
artigo 155, § 4º-B, do Código Penal comum, sob o entendimento de que as normas do Código
Penal Militar seriam mais justas, razoáveis e em consonância com o direito humanitário para
o caso concreto, pois, além de o réu ser menor de 21 anos, ter confessado espontaneamente o
fato, as verbas subtraídas foram de pequeno valor e restituídas a seus donos, após os fatos.
A Sentença foi disponibilizada no dia 12/8/2025 (processo originário, evento
115).
Inconformado, o Ministério Público Militar interpôs apelação pugnando pela
reforma da sentença para que os furtos cometidos por meio eletrônico fossem tipificados
conforme o Código Penal comum, por possuir adequação típica mais detalhada, e para que
fosse aplicada a regra de exasperação do crime continuado, que foi reconhecida, embora não
aplicada na dosimetria da pena (processo originário, evento 128).
A Defensoria Pública da União, em contrarrazões, defende a manutenção da
sentença com base no Princípio da Especialidade da lei militar e na impossibilidade de
reconhecimento de continuidade delitiva entre crimes de leis distintas, além de sustentar que
a pena fixada é justa e proporcional, dada a confissão, menoridade relativa e restituição dos
valores (processo originário, evento 138).
7000185-40.2024.7.08.0008
40001383725 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Procuradoria-Geral de Justiça Militar manifestou-se pelo provimento do
apelo ministerial, reiterando a necessidade de aplicação da lei penal comum para os crimes de
fraude eletrônica por extensão e a retificação da dosimetria quanto ao concurso de crimes.
O Ministro Revisor teve vista eletrônica dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo, a parte é legítima e há interesse recursal, razão pela
qual deve ser conhecido.
O acusado foi condenado à pena de 10 meses e 21 dias de reclusão, com a
concessão do benefício do sursis pelo prazo de dois anos, pela prática dos crimes de furto,
conforme previsto no artigo 240, caput, combinado com o artigo 80, ambos do Código Penal
Militar.
Ocorre que o Ministério Público Militar denunciou o acusado, pelos crimes de
furto mediante fraude eletrônica (art. 155, § 4º-B, do Código Penal, por cinco vezes — duas
consumadas e três tentadas), na forma continuada, e furto simples (art. 240, caput, do CPM),
em concurso material deste delito com os da legislação penal comum. Segundo a exordial, no
dia 10 de junho de 2023, na 23ª Companhia de Comunicações de Selva, o acusado utilizou a
função de pagamento por aproximação de um aplicativo em seu celular Infinitepay para
subtrair valores de cartões de crédito e de débito de seus colegas de farda, enquanto estes
estavam de serviço. Além disso, subtraiu R$ 200,00 em espécie da mochila de outro militar.
Não há dúvidas quanto à autoria e à materialidade delitivas, corroboradas pela
confissão do réu e pela restituição dos valores. A questão central reside na análise do
cabimento do pedido do MPM quanto à tipificação, já que o órgão persegue a condenação do
acusado nas tenazes do crime de furto qualificado no Código Penal comum, na forma
continuada, para as condutas perpetradas por meio de fraude eletrônica, assim previstas no
Código Penal comum:
Furto
Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
(...)
§ 4º-B. A pena é de reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa, se o furto mediante fraude
é cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático, conectado ou não à rede de
computadores, com ou sem a violação de mecanismo de segurança ou a utilização de
programa malicioso, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. (Incluído pela Lei nº
14.155, de 2021)
7000185-40.2024.7.08.0008
40001383725 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para tanto, argumenta que o artigo 155, § 4º-B, do Código Penal (CP) é a lex
specialis para fraudes cometidas por meio de dispositivos eletrônicos. A descrição do CP é
considerada notavelmente mais detalhada e específica para a realidade tecnológica atual do
que a qualificadora genérica de fraude prevista no artigo 240, § 6º, inciso II, do CPM.
Assiste razão ao Parquet.
Com o advento da Lei nº 13.491/2017, o artigo 9º, inciso II, do CPM passou a
admitir a aplicação de leis penais comuns no âmbito da Justiça Militar. Dessa forma, quando
o CPM for omisso sobre a modalidade delitiva, como o furto mediante uso de aplicativos de
pagamento por aproximação (fraude eletrônica), devem ser capituladas pela lei comum como
crimes militares por extensão.
No caso, o acusado relatou que viu o anúncio na rede social Instagram sobre o
Infinitepay, decidiu baixar o aplicativo e experimentá-lo. No dia 10/6/2023, enquanto seus
colegas de farda estavam no quarto de hora, passou seu aparelho celular nas mochilas dos
soldados Iago Rodrigo Viana de Souza, Jonas da Silva Mesquita e Matheus Freitas da
Conceição.
A gravidade da conduta de furtar colegas de farda mediante fraude tecnológica
em ambiente sujeito à Administração Militar exige uma resposta penal que reflita a
complexidade do meio empregado, superando a visão meramente residual da fraude comum
militar. Para além de um ato impensado, o comportamento do acusado demonstra uma trama
arquitetada. Os ofendidos perceberam compras estranhas em nome de “Vendas de Acessórios
C”, o que demonstra que o acusado criou uma empresa comercial fictícia, visando ocultar seu
nome e simular transações legítimas. Sabedor de que operação com valores acima de R$
200,00 era necessário a inserção de senha do suposto comprador, lançou valores mais baixos
para garantir o sucesso da empreitada. Nesse mesmo dia, o acusado furtou R$ 200,00
(duzentos reais) em espécie da carteira do Soldado Vanderlan Batista da Silva.
Assim, para as cinco condutas de fraude eletrônica, duas consumadas e três
tentadas, impõe-se a aplicação do art. 155, § 4º-B, do CP comum, e para a subtração, em
espécie, de Vanderlan, de ser mantida a tipificação no art. 240, caput, do CPM.
No tocante à dosimetria, a sentença reconheceu a continuidade delitiva, mas
omitiu a aplicação da regra de exasperação correspondente. No presente caso, o apelado
praticou 5 (cinco) infrações da mesma espécie (furtos por meio de fraude eletrônica contra o
patrimônio de colegas de farda), atraindo a aplicação do artigo 80 do CPM. De acordo com o
critério objetivo estabelecido na Súmula 659 do STJ, amplamente adotado por esta Corte
Castrense, a fração de aumento para a prática é de 1/3 (um terço).
Em que pese o MPM e a PGJM afirmarem a possibilidade da continuidade
delitiva entre o art. 155, § 4º-B, do CP e o art. 240 do CPM ante a tutela do mesmo bem
jurídico primário (patrimônio), entendo por seu não cabimento.
A continuidade delitiva, nos termos do art. 80 do CPM, exige que os crimes
sejam da mesma espécie. O furto qualificado por fraude eletrônica (previsto no CP comum) e
o furto simples (previsto no CPM), embora protejam o patrimônio, possuem naturezas
7000185-40.2024.7.08.0008
40001383725 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

jurídicas distintas e regramentos autônomos, o que impede a unificação por serem
espécies diversas. Destaca-se que, conquanto tenham ocorrido em condições de tempo e de
lugar semelhantes, existe uma grande diferença no modo de execução.
Para a fraude eletrônica (art. 155, § 4º-B, do CP) perpetrada contra os soldados
Iago, Jonas e Matheus, o apelado utilizou um mecanismo tecnológico sofisticado. O modus
operandi, volto a frisar, consistiu no uso da função de pagamento por aproximação do
aplicativo Infinitepay, instalado em seu próprio aparelho celular. O réu criou uma conta sob o
nome fantasia “Vendas de Acessórios C” para conferir aparência de legitimidade às
transações, aproximando seu celular das mochilas onde estavam as carteiras das vítimas para
realizar débitos sem a necessidade de senha. Este modo de execução caracteriza-se pela burla
tecnológica, em que a fraude é o instrumento essencial para contornar a vigilância da vítima e
subtrair dados e valores de forma invisível no momento da ação.
No furto simples (art. 240 CPM), o modo de execução para a conduta contra o
soldado Vanderlan foi o de uma subtração física tradicional. Diferentemente das demais,
nesta infração o réu retirou diretamente a quantia de R$ 200,00 em espécie de dentro da
mochila da vítima. Para ocultar o produto do crime, ele guardou o dinheiro físico no bolso de
sua própria farda (gandola).
A jurisprudência pátria é pacífica quanto à adoção da teoria mista, ou subjetiva-
objetiva, em relação ao instituto da continuidade delitiva. No caso, a diversidade do modus
operandi impede a adoção dessa cláusula exasperadora. Trago à colação o enunciado, in
verbis:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FURTO SIMPLES E FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. DOSIMETRIA.
CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVO NÃO
PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE MODOS DE EXECUÇÃO E DE
DOLO UNITÁRIO OU GLOBAL. REVISÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem concluiu pela existência de concurso material entre os delitos de
furto simples e furto qualificado pela fraude , praticados mediante diferentes modus
operandi e condições de tempo e, ainda, com desígnios autônomos, consignando estarem
ausentes os requisitos objetivos e o requisito subjetivo necessários à continuidade delitiva.
2. Nos termos da fundamentação apresentada pela Jurisdição ordinária, o caso em desfile
não preenche os requisitos necessários ao reconhecimento da continuidade delitiva, uma vez
que as condutas subsequentes não puderam ser consideradas desdobramento da anterior,
tendo em vista, principalmente, a diversidade dos modos de execução e a ausência de liame
subjetivo entre os crimes . No caso, o que ficou demonstrado foi que o agravante agiu em
verdadeira reiteração criminosa, caracterizado o concurso material entre os delitos.
3. Modificar a conclusão da origem, a fim de viabilizar a pretensão de reconhecimento da
continuidade delitiva entre os furtos, exigiria, inevitavelmente, o reexame dos elementos
fático-probatórios dos autos, o que é defeso, pois este Sodalício possui entendimento
consolidado segundo o qual "a pretensão de incidência da continuidade delitiva não pode ser
conhecida, tendo em vista que a aferição dos elementos objetivos e subjetivos do art. 71 do
Código Penal - CP demanda, necessariamente, o reexame dos fatos e provas dos autos,
providência vedada pelo enunciado sumular n. 7 desta Corte" (AgRg no AREsp n.
2.405.262/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 6/6/2024).
7000185-40.2024.7.08.0008
40001383725 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. Agravo regimental desprovido.
(STJ. AgRg no AREsp n. 2.832.629/DF, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
Sexta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 15/9/2025.). (Grifos nossos).
Feitas essas observações, passo à dosimetria para cada crime.
A pena abstrata para o furto mediante fraude eletrônica, ao tempo do crime, é de
reclusão de 4 a 8 anos e multa.
Na primeira fase, atento às circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM, verifico
que a intensidade do dolo é acentuada, pois o agente se valeu de artifício tecnológico para
subtrair valores de colegas de farda em ambiente de caserna. Contudo, considerando que o
réu é primário, possui bons antecedentes e promoveu a restituição integral dos valores antes
da instauração da ação penal, fixo a pena-base no mínimo legal de 4 (quatro) anos de
reclusão.
Na segunda fase, incide a circunstância agravante de o crime ter sido praticado
estando de serviço (art. 70, inciso II, alínea “l”, do CPM). Concorrem, todavia, as
circunstâncias atenuantes da confissão espontânea (art. 72, inciso III, alínea “d”, do CPM) e
da menoridade relativa à época dos fatos (art. 72, inciso I, do CPM). Em observância à
Súmula nº 231 do STJ, a incidência de atenuantes não pode conduzir a pena abaixo do
mínimo legal, razão pela qual a mantenho em 4 (quatro) anos de reclusão para cada crime.
Na terceira fase, reduzo em 2/3 (dois terços) as três tentativas, tornando a pena
em 1 ano e 4 meses de reclusão para cada crime tentado. Importa salientar que este Superior
Tribunal Militar tem reconhecido a aplicação da minorante inominada em situações
excepcionais, quando se verifica uma inequívoca desproporção entre o dano causado e a
sanção atribuída ao acusado, como é o caso dos autos. Essa medida visa garantir uma
resposta penal justa, adequada e compatível, fundamentada no princípio da
proporcionalidade, evitando uma reprimenda exacerbada que destoa da realidade factual.
Dessa forma, reduzo ainda a pena em 2/3 para cada crime, resultando em 1 ano e 4 meses de
reclusão em relação a cada crime consumado e 5 meses e 10 dias em relação a cada crime
tentado.
Unificando-se as cinco infrações eletrônicas, aplico a continuidade delitiva
prevista no art. 80 do CPM, para aumentar em 1/3, considerando a prática delitiva de 5
crimes, a maior pena imposta de 1 ano e 4 meses, que resulta em 1 ano, 9 meses e 10 dias de
reclusão, a qual torna-se definitiva nesse patamar.
Conforme entendimento desta Corte “a pena de multa prevista no preceito
secundário do tipo penal do Código Penal comum deve ser aplicada cumulativamente na
Justiça Militar da União quando se trata de crime militar por extensão, em observância a
mens legis (espírito da lei) e à separação dos poderes”
1. Dessa forma, consideradas as
circunstâncias judiciais empregadas na fixação da pena-base, a primariedade do acusado e
seus antecedentes, fixo-a no prazo mínimo de 10 (dez) dias, com valor do dia-multa na
proporção de 1/30 (um trigésimo) do menor salário oficialmente vigente ao tempo do crime
(R$ 1.320,00 – um mil trezentos e vinte reais), culminando no total de R$ 440,00
(quatrocentos e quarenta reais), tudo na forma do art. 49,§ 1º, do CP.
7000185-40.2024.7.08.0008
40001383725 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Passemos ao crime de furto simples, previsto no art. 240 do CPM, com pena de
reclusão até 6 anos.
Tendo em vista a primariedade do réu e os bons antecedentes, fixo a pena-base
no mínimo legal de 1 ano de reclusão.
Na segunda fase, a circunstância agravante de estar em serviço é compensada
com a confissão espontânea. Contudo, o reconhecimento da menoridade relativa à época dos
fatos é incapaz de conduzir a pena para patamar abaixo do mínimo legal. Por esse motivo, a
pena permanece em 1 ano de reclusão.
Na terceira fase, reconheço a figura do furto atenuado previsto no § 2º do art.
240 do CPM, para reduzir a pena em 2/3, tornando a pena definitiva em 4 meses de reclusão.
A pena de furto por fraude eletrônica continuado de 1 ano, 9 meses e 10 dias
deve ser somada à pena de 4 meses do furto simples, conforme a regra do concurso material
prevista no art. 79 do CPM, que determina a aplicação cumulativa das penas.
Desse modo, condeno o acusado à pena de 2 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão,
como incurso no art. 155, § 4º-B, do CP e no art. 240 do CPM. Fixo o regime aberto para o
cumprimento inicial da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum
e concedo o direito de continuar recorrendo em liberdade. Deixo de conceder o sursis por
expressa vedação legal, em virtude de a pena final ultrapassar o limite de dois anos previsto
no art. 84 do CPM.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de dar provimento ao recurso do
Ministério Público Militar para reformar a sentença e condenar Luan da Silva Sores, como
incurso no artigo 155, § 4º-B, do CP, por cinco vezes, duas na forma consumada e três na
forma tentada, na forma do art. 14, II, do CP, aplicando-se a regra do crime continuado
prevista no art. 80 CPM e a pena de 10 (dez) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo)
do menor salário vigente ao tempo do crime, totalizando no valor R$ 440,00 (quatrocentos e
quarenta reais), o qual deverá ser atualizado quando da execução da sentença, na forma
estabelecida pelo art. 49, §§ 1º e 2º, do CP; e uma vez no artigo 240, caput, do CPM,
culminando na pena total de 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime
aberto e com o direito de recorrer em liberdade.
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001383725v9 e do código CRC 77de1a11.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 25/05/2026, às 17:23:38
1. Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000128-89.2024.7.09.0009. Relator: Ministro PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 2/2/2026. Data de Publicação: 09/02/2026.
7000185-40.2024.7.08.0008
40001383725 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR